Tribunal: TJMT
Processo: 1010560-02.2017.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010560-02.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ISIS PRISCILLA SILVA ARCANJO - CPF: 041.415.411-84 (APELADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), NILTON LEVI ALEXANDRE BERALDO - CPF: 840.958.732-72 (APELANTE), OTP S.A. - CNPJ: 12.251.483/0001-86 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 052.416.901-23 (ADVOGADO), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ADVOGADO), ODEBRECHT TRANSPORT S.A (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA SOUZA DA SILVA - CPF: 045.647.551-61 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON LEVI ALEXANDRE BERALDO - CPF: 840.958.732-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

OTP S/A

APELADO(S):

ISIS PRISCILLA SILVA ARCANJO

TERCEIRO INTERESSADO:

NILTON LEVI ALEXANDRE BERALDO

TERCEIRO INTERESSADO:

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

ODEBRECHT RODOVIAS S/A

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PARCIAL PROCEDENCIA. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E CAMINHÃO EM MANOBRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo motocicleta conduzida pela autora e caminhão a serviço da empresa ré, que realizava manobra na via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial e testemunhal; (ii) estabelecer a responsabilidade pelo acidente e o nexo causal entre a conduta do preposto da empresa ré e os danos sofridos pela autora; (iii) determinar a comprovação e extensão dos danos materiais, morais e estéticos alegados; e (iv) verificar a necessidade de dedução de eventual valor recebido a título de seguro DPVAT da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário final da prova, considera suficientes os elementos probatórios já constantes dos autos para formar sua convicção, sendo desnecessária a produção de outras provas, especialmente quando a parte interessada na perícia não efetua o pagamento dos honorários periciais no prazo assinalado.

4. A conduta do motorista do caminhão que prestava serviços à empresa ré, ao realizar manobra sem as devidas cautelas, violou os artigos 28, 29, §2º e 34 do CTB, que impõem o dever de cuidado, a responsabilidade dos veículos de maior porte pela segurança dos menores e a obrigação de certificar-se da possibilidade de executar manobras sem perigo para os demais usuários da via.

5. Configura-se a responsabilidade objetiva da empresa pelos atos de seu preposto/prestador de serviço, nos termos do artigo 932, III, do CC/2002, quando comprovado o vínculo entre o motorista do caminhão e a empresa, ainda que não seja um vínculo formal.

6. Os danos materiais restaram comprovados por meio de notas fiscais e recibos que demonstram despesas médicas, tratamento odontológico e conserto da motocicleta, enquanto os danos morais e estéticos foram evidenciados pelas fotografias que demonstram o sofrimento físico intenso e as cicatrizes e lesões permanentes sofridas pela vítima.

7. É lícita a cumulação das indenizações por danos estéticos e morais, conforme Súmula 387 do STJ, devendo ser mantidos os valores fixados pelo juízo de origem dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade à extensão dos danos sofridos pela vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso parcialmente provido apenas para determinar que, na fase de cumprimento de sentença, seja oficiada à
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
para informar eventual indenização securitária recebida pela autora, a ser abatida do valor da condenação.

Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos probatórios já constantes dos autos são suficientes para formar a convicção do magistrado. 2. O condutor que realiza manobra com veículo de grande porte sem as devidas cautelas, obstruindo a via pública, responde pelos danos causados a terceiros, assim como a empresa à qual presta serviços, nos termos do art. 932, III, do Código Civil. 3. Conforme a Súmula 246 do STJ, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, podendo essa providência ser determinada para a fase de cumprimento de sentença.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

OTP S/A

APELADO(S):

ISIS PRISCILLA SILVA ARCANJO

TERCEIRO INTERESSADO:

NILTON LEVI ALEXANDRE BERALDO

TERCEIRO INTERESSADO:

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

ODEBRECHT RODOVIAS S/A

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
OTP S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização
n. 1002398-81.2020.8.11.0045 ajuizada por
ISIS PRISCILLA SILVA ARCANJO
em face da apelante e de outros, a qual
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré apelante ao pagamento (a) de R$6.187,09 a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (b) de R$20.000,00 a título de danos morais, corrigidos pelo IPCA-E desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (c) de

R$10.000,00 a título de danos estéticos, corrigidos pelo IPCA-E desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e a (d) custear a cirurgia plástica reparadora a ser realizada pela autora, em valor a ser apurado em liquidação de sentença. A sentença ainda condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.

Inconformada, suscita preliminarmente a ré a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo encerrou prematuramente a instrução probatória sem que fossem produzidas as provas expressamente requeridas, entre elas a prova pericial médica e a audiência de instrução.

Alega que, em decisão saneadora, o juízo reconheceu a existência de pontos controvertidos relevantes sobre a dinâmica do acidente, o nexo causal e os danos alegados, mas julgou o feito sem oportunizar a produção das provas necessárias.

Pontua que a sentença aplicou indevidamente o
princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova
, presumindo verdadeiros os danos alegados pela autora com base apenas na ausência da perícia, sem prévia decisão fundamentada que redistribuísse o ônus probatório, ou advertisse das consequências de sua não realização da prova técnica.

Ressalta que na decisão saneadora, o juízo havia postergado a análise do pedido de produção de prova testemunhal para momento posterior à realização da perícia, mas acabou julgando antecipadamente a ação apenas com base em documentos unilaterais da parte autora.

Pondera que, ainda que se reconheça a preclusão da prova pericial em função do não pagamento dos honorários periciais no prazo assinalado, tal fato não pode justificar, automaticamente, a presunção de veracidade dos danos alegados na inicial, nem autoriza o encerramento abrupto da instrução processual, se se podendo daí inferir-se uma a confissão tácita.

Argumenta que o juízo não apreciou seu pedido de expedição de ofício à
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
para que informasse eventual indenização securitária recebida pela autora, o que também foi desconsiderado pelo juízo de origem, reforçando a ocorrência do cerceamento de defesa.

No mérito, suscita a ausência de elementos mínimos à comprovação da dinâmica do acidente, afirmando que a autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, sendo a narrativa inicial marcada por suposições e frases vagas, sem comprovação fática do ocorrido.

Destaca não haver nos autos laudo pericial, diagrama do acidente, reconstituição, imagens claras da colisão ou qualquer outra prova idônea que demonstre a dinâmica do fato, sendo insuficientes os relatos unilaterais da autora para fundamentar a condenação.

Defende a inexistência de nexo causal entre sua atuação e o acidente descrito, argumentando que não há provas sobre o vínculo entre o condutor e a empresa apelante.

Afirma que as fotografias juntadas não indicam o instante do impacto, quem executava manobra, tampouco o local exato ou os sentidos de tráfego, sendo imagens genéricas captadas de forma isolada e sem vinculação com laudo técnico.

Aduz que, em relação aos danos materiais reclamados, a autora não comprovou adequadamente as despesas alegadas, além de documentos juntados não indicarem correlação direta com o acidente.

Afirma que não há nos autos comprovação de que os valores foram efetivamente pagos pela autora, sendo insuficientes os orçamentos e recibos apresentados.

Pondera, em relação à cirurgia plástica corretiva, que a necessidade de sua realização é afirmada de forma genérica, sem relatório médico que a recomende, tampouco orçamento atualizado ou prescrição.

Assevera, no tocante aos danos morais e estéticos, que a sentença fixou as indenizações sem que houvesse perícia médica, laudo técnico ou qualquer outro elemento de convicção que permitisse quantificar ou sequer constatar os danos alegados.

Argui que, para ser indenizável, o dano estético deve apresentar um grau de desfiguração ou alteração da aparência que extrapole o mero dissabor, sendo imprescindível demonstração técnica de alteração permanente da integridade física ou comprometimento da aparência, o que não se verificou no caso.

Questiona, no mais, o percentual de honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor da condenação, pugnando pela sua redução ao patamar de 10%, considerando a simplicidade da demanda e a ausência de maior complexidade na instrução processual.

Contrarrazões no ID. n. 295561961, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Conforme ressai a inicial, no dia 13/07/2016, quando trafegava com a motocicleta Honda BIZ 100 ES, de cor vermelha, ano/modelo 2014/14 pela Rua Teodomiro Alcântara de Gouveia no sentido Centro/Bairro, a apelada veio a se envolver em um acidente de trânsito causado por
NILTON LEVI ALEXANDRE BERALDO
que, de forma inadequada, manobrava caminhão Mercedes Benz/L 1318, cor vermelha, placa GVQ9792, , ano 2008/2009, a serviço da empresa apelante.

De acordo com a narrativa autoral, na ocasião, quando saía do pátio da empresa
Concessionária Rota do Oeste
, manobrando em marcha ré, sem se atentar às cautelas de estilo, o Sr.
NILTON
adentrou com o citado caminhão na via pública, interceptando a apelada que por ela trafegava.

Ainda segundo alegado, com o acidente, além dos danos materiais à sua motocicleta, a autora também sofreu danos físicos, estéticos e morais que buscou ver indenizados.

Citada, a empresa apelante ofertou contestação, pugnando pela improcedência da demanda, sendo a referida defesa devidamente impugnada pela autora.

O feito foi saneado, com o deferimento da produção da prova pericial, sendo postergado o exame das demais provas requeridas.

A ré apelante, entretanto, não efetuou o pagamento dos honorários periciais no prazo assinalado, o que culminou com a declaração da preclusão da produção da prova técnica.

Na mesma decisão (ID. n. 295561947), o juiz de origem determinou que as partes fossem intimadas para se manifestar acerca do prosseguimento do feito, sendo que apenas a autora se manifestou requerendo a juntada de novos registros fotográficos das lesões e danos estéticos.

Intimada para que pudesse exercer o contraditório em face dos novos documentos juntados aos autos, e para permitir-lhe a oportunidade de se pronunciar sobre eventual fato novo ou questão relevante a ser trazida aos autos, a ré apelante permaneceu inerte.

Na sequência, o julgador singular proferiu a sentença de procedência, contra a qual se volta a empresa requerida pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Conforme relatado, em sede de preliminar, a apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo encerrou prematuramente a instrução probatória sem que fossem produzidas as provas expressamente requeridas, entre elas a prova pericial médica e a audiência de instrução.

A prefacial, porém, não merece acolhimento.

O cerceamento de defesa ocorre quando o magistrado impede a parte de produzir provas necessárias à demonstração de fatos relevantes para o deslinde da controvérsia.

Quanto à alegação de que o juízo não deliberou sobre a produção de prova testemunhal que havia sido postergada para momento posterior à perícia, observa-se que, após a preclusão da prova pericial por inércia da própria apelante, o magistrado entendeu que os documentos já constantes dos autos, incluindo o boletim de ocorrência, relatórios médicos, fotografias e demais elementos probatórios, eram suficientes para formar sua convicção sobre os fatos controvertidos, não havendo necessidade de produção de outras provas, o que inclui a testemunhal.

Nesse viés, não se deve olvidar que, de acordo com a jurisprudência, o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS).

Diante disso, não basta arguir a nulidade por cerceamento de defesa de forma genérica, incumbindo ao apelante suscitante indicar concretamente o que pretendia demonstrar e de que forma a prova cuja produção foi suprida poderia contribuir para a elucidação da questão fática pontual, com a indicação de quem são as testemunhas que se pretendia ouvir, sua posição dentro do quadro fático do acidente que envolveu as partes (se presenciais/oculares ou não), e como exatamente os esclarecimentos por elas trazidos poderiam interferir no resultado da lide (RAC n. 0004001-43.2019.8.11.0046).

Tanto o é que, quando a apelada apresentou fotografias para reforçar os seus argumentos quanto ao dano estético (IDs. ns. 295561950 e 295561951), o juízo proferiu decisão de ID. n. 295561952 determinando a intimação da apelante, não apenas para que esta pudesse se manifestar acerca de tais documentos, mas também lhe dar a oportunidade de se pronunciar sobre eventual fato novo ou questão relevante a ser trazida aos autos.

A recorrente, todavia, quedou-se silente.

Antes disso, como já adiantado, apesar intimada a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, após a frustração da prova técnica (decisão de ID. n. 295561947), a ré já havia preferido o silêncio.

Por sua vez, no que tange à aplicação do princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juízo de origem sem que houvesse decisão pretérita encarregando a ré desse ônus, tem-se que a eventual impropriedade procedimental, e seu reflexo para a conclusão final constitui questão de mérito, devendo nesse âmbito ser analisado.

No que tange à alegação de que o juízo não apreciou o pedido de expedição de ofício à
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
, a fim de que informasse eventual quantia recebida pela parte autora a título de indenização securitária para fins da Súmula 246 do STJ, certo é que, ainda que o magistrado de origem tenha incorrido em omissão nesse ponto, tal fato pode ser sanado por este juízo
ad quem
no mérito, relegando-se a expedição do citado ofício para a fase de cumprimento de sentença, acaso esta seja confirmada pelo colegiado.

Com essas considerações,
rejeito
a prefacial de nulidade por cerceamento de defesa.

Do mérito
.

No mérito, a apelante alega ausência de elementos mínimos à comprovação da dinâmica do acidente, inexistência de nexo causal entre sua atuação e o acidente descrito, ausência de comprovação adequada dos danos materiais e questionamento quanto aos valores fixados a título de danos morais e estéticos.

Inicialmente, quanto à dinâmica do acidente e ao nexo causal, verifica-se que, ao contrário do alegado pela apelante, há nos autos elementos suficientes para demonstrar como ocorreu o sinistro e a responsabilidade da empresa recorrente.

Nesse viés, é importante frisar que, passados quase 10 (dez) anos do evento danoso, tem-se que do conjunto provas que foi possível colher, os preceitos da legislação de trânsito apontam, de fato, para a culpabilidade preponderante da apelante.

Deveras, conquanto as fotografias juntadas aos autos não sejam da melhor qualidade possível, as imagens de IDs. ns. 295561392 e 295561951, tiradas logo após o evento, denotam que o caminhão que prestava serviço para a apelante encontrava-se manobrado de forma a obstar totalmente a mão de direção da via pública pela qual vinha a motocicleta da autora.

·

ID. n. 295561392 - Pág. 5
:

·

ID. n. 295561392 - Pág. 1
:

Note-se que nessa segunda foto fica evidente que a autora trafegava com sua motocicleta na sua mão de direção (lado direito da pista) no momento da colisão.

Além disso, no Boletim de Ocorrência de ID. n. 11251659, lavrado por sua própria iniciativa, o motorista do caminhão que prestava serviços à apelante, Sr.
NILTON LEVI ALEXANDRE BERALDO
, reconhece que estava “
fazendo manobra para pegar uma caçamba
”. Vejamos:

Embora tenha afirmado por ocasião da lavratura do aludido documento policial que teria sido a autora quem colidiu no seu veículo, certo é que, ao reconhecer, que no momento da colisão, fazia manobrava para a coleta de uma caçamba, o motorista do caminhão atraiu para si culpa preponderante pelo acidente.

Isso porque, a moto da autora veio a colher o caminhão quando este estava de lado, trancando totalmente a sua mão de direção, enquanto este fazia manobra incomum, que, nos termos da legislação de trânsito, exigia do seu condutor de veículo de maior porte uma atenção redobrada.

Com isso, a conduta do motorista da apelante violou claramente as normas de trânsito, especialmente os artigos 28, 29, §2º e 34, todos do CTB, que assim dispõem:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente,
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores
, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”

“Art. 34.
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele
,
considerando sua posição
, sua direção e sua velocidade.”

No caso em análise, o motorista que prestava serviços à apelante, ao realizar manobra sem as devidas cautelas, não observou o dever de cuidado imposto pelo art. 28 do CTB, tampouco se certificou de que poderia executar a manobra sem perigo para os demais usuários da via, como determina o art. 34 do mesmo diploma legal. Além disso, descumpriu o dever de responsabilidade pela segurança dos veículos de menor porte, conforme estabelece o §2º do art. 29, §2º do aludido.

Importante destacar que o veículo envolvido no acidente ostentava em sua porta a inscrição “A SERVIÇO DA ROTA DO OESTE
ODEBRECHT TRANSPORT
”, o que evidencia o vínculo entre o motorista do caminhão e a empresa apelante, ainda que o vínculo não seja formal.

Ademais, a própria
Concessionária Rota do Oeste S/A
, em sua contestação (ID. n. 12920184), confirmou que o motorista possuía vínculo com a apelante.

Nesse contexto, resta configurada a responsabilidade objetiva da empresa apelante pelos atos de seu preposto/prestador de serviço, nos termos do inciso III

do art. 932 do CC/2002, segundo o qual
“são também responsáveis pela reparação civil”
(
caput
)
“o empregador ou
comitente
, por seus empregados,
serviçais e prepostos
, no exercício do trabalho que lhes competir, ou
em razão dele
”
(inciso III).

Dos danos materiais

Quanto aos danos materiais, a autora juntou aos autos notas fiscais e recibos que comprovam despesas médicas, Plano de tratamento odontológico (orçamento) e de conserto da motocicleta, totalizando o valor de R$6.187,09 (ID. n. 295561388).

Tais documentos são hábeis a demonstrar os prejuízos materiais sofridos pela apelada em decorrência do acidente, não havendo razão para afastar a condenação neste ponto.

Dos danos morais e estéticos

Em relação aos danos morais e estéticos, é inegável que o acidente causou à apelada sofrimento físico e emocional significativo. As fotografias juntadas aos autos (ID. n. 295561951 - Pág. 1/2) evidenciam o sofrimento físico intenso em razão do acidente. Vejamos:

Nesse viés, a jurisprudência desta Corte já pacificou a orienta que de que
“O sofrimento físico, as intervenções médicas e as sequelas permanentes evidenciam lesão a direito da personalidade, ensejando reparação por danos morais, arbitrada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1008075-22.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 16/10/2025, publ. no DJE 16/10/2025)

Além disso, as fotos de ID. n. 295561950 demonstram cicatrizes e lesões permanentes sofridas pela vítima, incluindo perda dentária, que configuram dano estético indenizável.

Conveniente lembrar que, na forma da Súmula 387 do STJ,
“é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

No caso, os valores fixados (R$20.000,00 a título de danos morais e R$10.000,00 a título de danos estéticos) mostram-se adequados e proporcionais à extensão dos danos sofridos pela vítima, considerando a natureza e gravidade das lesões, bem como as circunstâncias do caso concreto.

Dos honorários de sucumbência.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o percentual de 15% sobre o valor da condenação encontra-se em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC/15, considerando o trabalho realizado pelo advogado, a natureza e importância da causa, bem como o tempo exigido para o serviço. Não há, portanto, razão para redução.

Da necessidade do abatimento de eventual indenização securitária do DPVAT no somatório da condenação
.

Conforme bem frisou a apelante, foi requerido ao juízo a expedição de ofício à
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
para que informasse eventual indenização securitária recebida pela autora, o que, todavia, foi ignorado pelo juízo singular.

A ponderação é relevante se considerarmos que, de acordo com a Súmula 246 do STJ, “
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
.”

Por essa razão, fica desde já determinado que, por ocasião do cumprimento da sentença, antes mesmo de determinar a intimação da apelante na forma do §1º do art. 523 do CPC/15, o juízo de origem deverá oficiar à
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
a fim de que esta possa informar eventual indenização securitária recebida pela autora, a ser abatido do valor da condenação desta demanda.

Esse comando, no entanto, não implica em sucumbência recíproca, continuando a apelante responsável pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao presente apelo
tão somente para que o juízo de origem oficie à Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
para que esta informe eventual indenização securitária recebida pela autora, a ser abatido do valor da condenação desta demanda.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026